Tribunal: STF
Processo: HC 263453
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (meses) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    Em seguida, o Juízo sentenciante constatou, de ofício, erro material na sentença, pois o acusado havia respondido à  ação penal em liberdade, ocasião em que concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, bem como intimou o Ministério Público Público para ciência e eventual manifestação (fl. 110). 



    Posteriormente, o Parquet requereu a decretação da prisão preventiva do acusado, tendo o Juízo de primeira instância acolhido o pleito Ministerial.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal local, que denegou a ordem.



    Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC nº 954.380/SP), o Ministro Relator Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) denegou a ordem em 25/04/25. A defesa interpôs agravo regimental.



    Neste writ, a defesa alega excesso de prazo para apreciação do referido recurso.



    Requer, ao final, “a concessão da ordem de Habeas Corpus, para determinar que o STJ julgue o writ como entender de direito, dando prioridade ao julgamento do agravo regimental.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    Com efeito, a alegada demora no julgamento do agravo regimental no HC nº 954.380/SP, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso. 



    Note-se que o recurso em questão, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi protocolizado em 05/05/2025 e, após pautado para julgamento, foi retirado de pauta em razão de destaque do Ministro Sebastião Reis Júnior, em 12/06/25. 



    Embora esteja concluso, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Com efeito, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que  



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados (DJe de 5/3/10).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente